Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721513-47.2019.8.07.0001 APELANTE: AMANOIR BRESOLIN, ANGELICA MINETTO GARCIA, CARMEN LUCIA FRANCIO, DENISE FERNANDINO LOURENCO ANGELUCCI, NEUZA MARIA DE MACEDO MARINHO, OSVALDO TAKESHI FUJII, SANDRA MARA MOLINA DUARTE DE AZEVEDO, SEBASTIANA GORGONHA MARIANO SATO, SERGIO SPISLA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR